Tribunal: TJDFT
Processo: 0719104-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719104-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANCARIOS DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Autor BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face do Réu SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE BRASÍLIA, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0724790-61.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido para determinar ao Agravado que deixe de veicular os informes ofensivos em seu painel eletrônico na sede do sindicato, especificamente a mensagem “Você está sendo enganado” e outras mensagens relacionadas à suposta fraude praticada pelo banco, sob pena de multa diária. O Agravante alega que: (i) ajuizou ação de obrigação de não fazer em face do Agravado, sob o argumento de que esse último teria iniciado, a partir de 11/05/2025, uma campanha intitulada “Semana de luta no Santander”, com o objetivo de atacar sua imagem e reputação por meio de atos ilícitos; (ii) a campanha teria incluído manifestações com caixões e marcha fúnebre, além da divulgação de mensagens ofensivas em painel eletrônico instalado na sede do Sindicato, com dizeres como “VOCÊ ESTÁ SENDO ENGANADO” e acusações de “FRAUDE”; (iii) tais mensagens têm grande potencial de dano, especialmente por atingirem diretamente consumidores e clientes da instituição; (iv) o Juízo de origem teria ignorado que o pedido se restringe exclusivamente ao painel eletrônico, e não a redes sociais ou vídeos anexados à petição; (v) a decisão menciona a ausência de URL dos vídeos e a legalidade da atuação sindical, pontos que não são centrais ao pedido formulado; (vi) decisão se baseou em argumentos alheios ao pedido inicial, o que compromete sua validade; (vii) o juízo entendeu que o letreiro eletrônico teria alcance limitado, ao contrário do que o Agravante aponta, no sentido de que o painel tem grande visibilidade em área de intenso tráfego de potenciais clientes; (viii) embora reconheça que a liberdade de expressão não é absoluta, a decisão concluiu que não houve ofensa grave; (ix) não pratica fraude nem engana seus clientes; (x) dados do BACEN que indicam taxas de juros abaixo da média do mercado; (xi) eu reconhecimento como uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo o LinkedIn e o Instituto Great Place to Work; (xii) a terceirização praticada é legal, conforme a legislação vigente (Leis no 13.429/2017 e no 13.467/2017); (xiii) as mensagens veiculadas pelo Sindicato extrapolam os limites da liberdade de expressão e configuram verdadeiro ataque difamatório, com potencial de causar grave dano à sua imagem e reputação; (xiv) a divulgação, em letreiro luminoso, de acusações infundadas contra o Banco revela claro animus diffamandi, configurando possível ilícito penal de difamação e, também, ilícito civil nos termos do art. 186 do Código Civil; (xv) as mensagens têm como objetivo depreciar a imagem da instituição perante terceiros; (xvi) o juízo de primeiro grau, ao não reconhecer os excessos cometidos pelo Sindicato, deixou de aplicar a devida ponderação; (xvii) é essencial que o Agravado seja compelido a retirar as mensagens difamatórias do painel eletrônico e proibido de divulgar novas com conteúdo semelhante, sob pena de violação contínua aos direitos da personalidade do Banco. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar que o Agravado deixe de veicular os informes ofensivos em seu painel eletrônico, o qual está instalado em sua sede, em desfavor do Banco agravante, especificamente relacionado à mensagem “VOCÊ ESTÁ SENDO ENGANADO” e a outras mensagens relacionadas à suposta FRAUDE praticada pelo Banco no Brasil, sob pena de multa por dia de atraso ao cumprimento da ordem. Alega que a probabilidade do direito está amplamente demonstrada, pois sua tese está alinhada com a jurisprudência, inclusive do STF. Ressalta que, para a concessão da tutela antecipada, não é necessário juízo de certeza, mas sim de probabilidade, suficiente para mitigar os efeitos da demora na prestação jurisdicional. Sustenta que o juízo não pode ignorar as regras jurídicas e os princípios da prova, e que as provas apresentadas são suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito. Alega que está presente o risco de que, se a tutela não for concedida de imediato, o ilícito se concretize antes do julgamento final, tornando ineficaz a decisão futura. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida. As custas de preparo foram recolhidas (ID 71803622). O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido pelo Relator (ID 71834167). O Sindicato Agravado não apresentou contrarrazões, mas apresentou petição (ID 72810302) para comunicar a este Relator a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento em razão de ter sido proferida sentença homologatória do pedido de desistência, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, já transitada em julgado. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; Analisando os autos de origem, verifica-se que foi prolatada sentença extintiva do processo sem resolução de mérito em 04/06/2025, a qual homologou o pedido de desistência da ação formulado pelo Autor (ID 238305850), Diante desse cenário fático, conclui-se que o presente agravo de instrumento perdeu sua finalidade, que era garantir ao Agravante a tutela de urgência pleiteada para cominar obrigação de não fazer ao Sindicato Agravado. Sem utilidade, assim, a apreciação do mérito do presente agravo de instrumento, pois a pretensão da Agravante foi esvaziada, ou seja, pois proferida sentença homologatória de desistência da ação. Portanto, não mais persiste o interesse recursal que constitui num dos pressupostos de admissibilidade recursal Por fim, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe, pois se tornou prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. III do art. 87 do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos com observância das regras de estilo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2025 18:05:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador